Tribunal: TJMT
Processo: 1029487-96.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029487-96.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IVAN CARLOS DA SILVA - CPF: 467.191.807-20 (EMBARGANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2 - O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1029487-96.2017.8.11.0041

EMBARGANTE
: IVAN CARLOS DA SILVA

EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se Embargos de Declaração opostos por Ivan Carlos da Silva contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante contra sentença do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos de ação de cobrança cumulada com indenização por dano moral movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos vindicados pela Autora, restando, assim, ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO ELEITO COORDENADOR DA UNIDADE ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PREVISÃO DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECEBIMENTO DE ACRÉSCIMO SALARIAL EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO NA FORMA DE GRATIFICAÇÃO - ART. 39, §2o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 050/98 - PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA DECORRENTE DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

O Profissional da Educação Básica estadual no exercício da função de coordenador pedagógico não possui direito à percepção de diferença salarial decorrente de aumento de jornada de trabalho, quando demonstrado que o servidor foi remunerado por gratificação relativa ao exercício da dedicação exclusiva para a função estabelecida, com acréscimo de percentual sobre os seus subsídios do cargo efetivo, nos termos do art. 39, § 1o, da Lei Complementar Estadual no. 50/98.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso ao argumento de que não houve enfrentamento do tema da diferença de tratamento entre os profissionais ocupantes do mesmo cargo de professor frente ao princípio constitucional da isonomia.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 93304484).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se Embargos de Declaração opostos por Ivan Carlos da Silva contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante contra sentença do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos de ação de cobrança cumulada com indenização por dano moral movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos vindicados pela Autora, restando, assim, ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO ELEITO COORDENADOR DA UNIDADE ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PREVISÃO DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECEBIMENTO DE ACRÉSCIMO SALARIAL EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO NA FORMA DE GRATIFICAÇÃO - ART. 39, §2o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 050/98 - PERCEPÇÃO DE DIFERENÇA DECORRENTE DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

O Profissional da Educação Básica estadual no exercício da função de coordenador pedagógico não possui direito à percepção de diferença salarial decorrente de aumento de jornada de trabalho, quando demonstrado que o servidor foi remunerado por gratificação relativa ao exercício da dedicação exclusiva para a função estabelecida, com acréscimo de percentual sobre os seus subsídios do cargo efetivo, nos termos do art. 39, § 1o, da Lei Complementar Estadual no. 50/98.

Inicialmente, conheço dos embargos de declaração, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Da simples leitura das ponderações do presente recurso já se afigura nítido o intuito do Embargante de ver reexaminada a controvérsia, na medida em que expressa seu interesse em ver analisada a diferença de tratamento entre os profissionais ocupantes do mesmo cargo de professor que o seu, frente ao princípio constitucional da isonomia, o que não pode ser aceito.
Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
.

(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/5/2017, publicado no DJE 25/5/2017) [Destaquei].

Nesse contexto, de se notar que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, quando fundamentou que:

[...]. Analisando os autos, verifica-se que a Apelante, além do seu subsídio, recebia a verba referente a função pela qual foi nomeada, consistente em 30% sobre o valor da sua remuneração, caracterizado pela rubrica “FDE.CORD.PEDAGOG”.

Conclui-se, portanto, que a Apelante, no exercício do cargo que ocupa atualmente, recebe vantagens pecuniárias em decorrência de função gratificada, que aumenta a sua carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com previsão legal, não podendo pleitear o recebimento de horas extras com relação à diferença de 10 (dez) horas, uma vez que por elas já está sendo remunerado, nos termos da Lei Complementar no 50/1998, que ao deferir o pagamento da gratificação o faz exatamente em razão da extensão da jornada, circunstância que não configura prestação de trabalho a título de horas extras.

Diferentemente do aduzido pela Apelante, inaplicável, na espécie, o Tema 514 do STF, em que a Suprema Corte, no julgamento de Recurso Extraordinário n. 660.010/PR, reconheceu o desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos de odontologistas da rede pública por manifesto aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.

Melhor sorte também não lhe assiste ao invocar julgado deste Sodalício, consubstanciado por Apelação/Reexame Necessário no 22525/2010, referente a servidora pública municipal ocupante do cargo de auxiliar de laboratório, em que houve alteração da jornada de trabalho sem a consequente majoração salarial.

Isso porque, no caso concreto, diferentemente das hipóteses mencionadas pela Apelante, restou evidenciado que o aumento da carga horária do Apelante foi em decorrência do ônus de assumir o cargo de Coordenador de Unidade Escolar, em regime de dedicação exclusiva – jornada de 40 horas semanal, tendo efetivamente recebido a contraprestação adicional de 30% (trinta por cento) de seu subsídio.

Destarte, durante o período em que perdurar a função gratificada, não há se falar em horas extraordinárias, porquanto o Apelante recebeu verba extra à título do exercício da função de coordenador pedagógico, pago justamente para compensar a jornada de trabalho de dedicação exclusiva.

[...].

Logo, considerando que o Apelante fora devidamente remunerada pela função gratificada relativa ao exercício da dedicação exclusiva como Coordenador Pedagógico, no montante de 30% sobre os seus subsídios, não há que falar em direito à percepção decorrente de aumento de jornada de trabalho.

[...].

Verifica-se, assim, que não há vício a ser sanado, porquanto o recurso de apelação foi examinado em sua completude, observado a controvérsia devolvida e ao princípio da adstrição.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a questão de desnecessidade de abordagem de todas as teses e comandos legais arguidos pela parte.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

Assim, o que se evidencia é a nítida intenção do Embargante em rediscutir a matéria objeto do recurso, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via eleita.

De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade conferida aos embargos declaratórios.

Com essas considerações,
rejeito
o presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022